Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0704967-20.2020.8.07.0020 Embargante: Vladimir Matteo Merlo Garcia - ME Embargada: Maria Helena Soares do Nascimento D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário Vladimir Matteo Merlo Garcia - ME contra a decisão (Id. 26457768) que não conheceu o recurso de apelação manejado pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 26834148), o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro material. Ressalta ter interposto recurso de apelação no último dia do prazo legal. Menciona ainda que o recurso foi interposto no exato dia indicado pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico como termo final para prática do referido ato processual. Requer, por essas razões, o provimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, para que o recurso de apelação seja conhecido. A embargada ofereceu contrarrazões (Id. 27151202). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. No caso ora em análise devem ser providos os embargos de declaração interpostos pelo empresário Vladimir Matteo Merlo Garcia - ME. O art. 231, inc. V, do Código de Processo Civil enuncia que o prazo para a interposição do recurso contra a sentença começa no “dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. A decisão impugnada foi proferida eletronicamente aos 19 de janeiro de 2021, tendo o apelante obtido ciência do aludido ato em 3 de fevereiro de 2021, através de publicação no Diário de Justiça eletrônico, conforme consta na aba “Expedientes” dos autos em primeiro grau. Assim, nos termos do art. 224, do CPC, a fluência do prazo recursal foi iniciada no dia 4 de fevereiro de 2021 (quinta-feira), tendo sido interrompida a contagem do prazo em razão do feriado forense de carnaval (art. 60 da Lei 11.697/2008), entre os dias 15 e 17 de fevereiro de 2021. Por essa razão, o termo final para interposição do presente recurso ocorreu no dia 1o de março de 2021 (segunda-feira). Logo, como o recurso de apelação foi interposto no último dia do prazo em questão, fica evidenciada a prática tempestiva do referido ato processual. Quanto ao mais, estão preenchidos os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo o recurso apropriado à espécie. Com esses fundamentos, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para conhecer o recurso de apelação interposto pelo empresário Vladimir Matteo Merlo Garcia - ME. Promova a diligente Secretaria da Turma a remessa dos referidos autos a este Relator. Publique-se. Brasília–DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator